Tribunal: TJMT
Processo: 0041519-92.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041519-92.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELISBELA LIMA SOARES - CPF: 353.931.221-87 (APELANTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉ C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA COM VALOR EXCESSIVO - RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE NA COBRANÇA - DANO MORAL - INEXISTENCIA – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O QUE DETERMINA O ART. 85, §2o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Apelante não comprovou qualquer dano de ordem extrapatrimonial, como a negativação de seu nome ou o corte indevido no fornecimento, que pudesse ensejar qualquer reparação por parte do réu. Os fatos narrados, por si só, não têm a capacidade de gerar desequilíbrio psicológico na parte ou gerar profunda angústia a justificar uma reparação por danos imateriais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FELISBELA LIMA SOARES em face de sentença prolatada pelo juízo da Oitava Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 41519-92.2013.8.11.0041 – Código n.o 836569 – julgou parcialmente procedente referida ação, determinou a readequação da cobrança referente ao período de julho/2012 a abril/2013, com adequação à média de consumo dos últimos doze meses que antecederam as faturas revisadas. Custas e despesas processuais por ambas as partes, nos termos do artigo 86, do CPC, cabendo 50% (cinquenta por cento) a cada uma das partes. Fixo os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do Valor da causa, conforme artigo 85, §2°, ambos do CPC. Sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, a necessidade de condenação em dano moral; que houve na sentença e no laudo a confirmação da ma-fé da Apelada no trato com a Apelante, comprovada pela troca do hidrômetro.

Que o abuso praticado pela Apelada, conforme indicação na peça inicial era de que existia erro na aferição do hidrômetro da Apelante no intuito de realizar cobrança indevida pelo fornecimento de água, o que restou prejudicado de comprovar, haja vista que a Apelada, sem qualquer ordem judicial nesse sentido, ou ainda, requerimento da Apelante realizou a troca do hidrômetro, objeto de questionamento nos autos, conforme Laudo Pericial.

Que a ameaça de interrupção de fornecimento de água não se trata de mero dissabor, posto que se trata de pessoa idosa.

No que tange ao quantum, que este deve ter a finalidade de reparação e repressão, bem como que deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos ofensores.

Pleiteia a majoração dos honorários advocatícios e exclusão da obrigação pela Apelante.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente condenação da Apelada ao pagamento de R$ 27.120,00 (vinte e sete mil e cento e vinte reais) a título de danos morais.

A majoração dos honorários advocatícios ao patamar máximo de 20%, bem como a exclusão da obrigação da Apelante.

Contrarrazões (id.n.o 260407489)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Recurso de Apelação interposto por FELISBELA LIMA SOARES em face de sentença prolatada pelo juízo da Oitava Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 41519-92.2013.8.11.0041 – Código n.o 836569 – julgou parcialmente procedente referida ação, determinou a readequação da cobrança referente ao período de julho/2012 a abril/2013, com adequação à média de consumo dos últimos doze meses que antecederam as faturas revisadas. Custas e despesas processuais por ambas as partes, nos termos do artigo 86, do CPC, cabendo 50% (cinquenta por cento) a cada uma das partes. Fixo os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do Valor da causa, conforme artigo 85, §2°, ambos do CPC. Sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de dando moral em favor da Apelante.

Trata o

processo de tema relacionado à relação de consumo, pois, o demandante se enquadra no conceito de consumidor, conforme descrito no artigo 2o do
Código de Defesa do Consumidor
e a demandada ajusta-se ao conceito de fornecedora, nos termos do artigo
3o
do mesmo diploma legal. Ademais, o
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às concessionárias de serviços públicos, a teor do artigo 22. Cogente, portanto, sua aplicação.

Pois bem, co
mo é cediço, o dano moral surge quando há lesão a direitos da personalidade.

Conforme elucida Flávio Tartuce:

Os direitos da personalidade têm por objeto os modos de ser, físicos ou morais do indivíduo e o que se busca proteger com eles são, exatamente, os atributo específicos da personalidade, sendo personalidade a qualidade do ente considerado pessoa. Na sua especificação, a proteção envolve os aspectos psíquicos do indivíduo, além de sua integridade física, moral e intelectual, desde a sua concepção até a sua morte. (TARTUCE, Flávio. Direito Civil. 2009, p. 163.)

No caso específico dos autos, assim como o juiz sentenciante, entendo que não se justifica o pleito de reparação por dano moral.

Isso porque, a despeito de ser inegável que o autor se sujeitou a transtornos e aborrecimentos, os fatos descritos na inicial, por si só, não se mostram suficientes para caracterizar a ocorrência de sofrimento da alma, de humilhação, mormente considerando que sequer houve interrupção do fornecimento de água.

A Apelante não comprovou qualquer dano de ordem extrapatrimonial, como a negativação de seu nome ou o corte indevido no fornecimento, que pudesse ensejar qualquer reparação por parte do réu. Os fatos narrados, por si só, não têm a capacidade de gerar desequilíbrio psicológico na parte ou gerar profunda angústia a justificar uma reparação por danos imateriais.

A alegação genérica de aborrecimentos sofridos não justifica compensação a título de danos morais, eventos que fazem parte do cotidiano, embora indesejáveis, não caracterizam dano moral. O fato de ter sido imputada cobrança considerada indevida, não tem o condão de violar direito da personalidade do autor a justificar sua reparação.

Ainda que a ré tenha contrariado dever contratual incide o verbete sumular 75 deste Tribunal: o simples descumprimento de dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atenta contra a dignidade da parte.

Neste sentido,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. AMPLA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A RÉ AO CANCELAMENTO DO TOI DESCRITO NA PEÇA DE DEFESA E DO DÉBITO, INCLUSIVE MULTA, APURADOS EM DECORRÊNCIA DE SUA LAVRATURA, NO PRAZO DE 10 DIAS, SOB PENA DE MULTA CORRESPONDENTE AO TRIPLO DO VALOR DO DÉBITO APURADO NO TOI, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 3.000,00 E TORNOU DEFINITIVA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECURSO DA RÉ. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO FEITA SEM A LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. CANCELAMENTO DA COBRANÇA QUE SE IMPÕE.
DANOS MORAIS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU CORTE DE

ENERGIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 75

DO TJERJ.
RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (0018429-65.2016.8.19.0061 – APELAÇÃO. 1a Ementa. Des (a). MARCOS ANDRE CHUT -Julgamento: 25/04/2018 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR)

Assim, tenho que os fatos noticiados não extrapolam o conceito de mero aborrecimento, e, portanto, não há que se falar em indenização por danos morais.

De igual forma não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios, posto que arbitrados
nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020